Tribunal: STF
Processo: ARE 1506917
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. União estável não comprovada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A superação do entendimento adotado pela Corte de Origem não prescinde do reexame dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.